Tribunal: STF
Processo: AI 730015
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Civil. Ato jurídico perfeito. Contrato de representação comercial. Rescisão. Indenização. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Análise de cláusulas contratuais. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF.



    2. A alegada violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa, haja vista que sua verificação não prescinde de anterior análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.